Tribunal: TJBA
Processo: 8007181-19.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007181-19.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELENILTON MENDES REIS FERREIRA Advogado(s): RALIANE CAVALCANTE NASCIMENTO BERBERT, AULO BERBERT DE CARVALHO NETO APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO, PROMOÇÃO E REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LOCAL. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRESCRIÇÃO BIENAL. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. REAJUSTE SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO POR VIA JUDICIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedentes pedidos de reenquadramento, progressões funcional horizontais e verticais, reajuste salarial de 8,5%, pagamento de diferenças de horas extras e verbas fundiárias (FGTS e adicional noturno) referentes ao período celetista. O juízo de origem reconheceu prescrição bienal quanto às verbas trabalhistas e afastou a aplicação das Leis Municipais nº 2.272/1988 e nº 2.530/1995, bem como reputou inexistente prova de extrapolação de jornada. Após conversão do julgamento em diligência, o apelante foi intimado a comprovar o teor e a vigência do direito municipal invocado, permanecendo inerte. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) saber se a parte comprovou o teor e a vigência das leis municipais que fundamentam o pedido (CPC, art. 376); (ii) saber se há direito adquirido a regime jurídico anterior; (iii) saber se houve prescrição bienal dos créditos celetistas após mudança para regime estatutário; (iv) saber se há lastro probatório para horas extras e se é possível conceder reajuste por via judicial. RAZÕES DE DECIDIR: A ausência de comprovação do direito municipal constitui óbice intransponível ao acolhimento do apelo, nos termos do art. 376 do CPC. O STF possui jurisprudência consolidada no sentido de inexistir direito adquirido a regime jurídico, limitando-se a garantia à irredutibilidade de vencimentos. A mudança de regime celetista para estatutário extingue o vínculo trabalhista anterior, iniciando-se a prescrição bienal (CF/1988, art. 7º, XXIX; TST, Súmula 382). O ajuizamento ocorreu após quatro anos, consumando a prescrição. Quanto às horas extras, o apelante não comprovou excesso de jornada no regime 24x72, incidindo o art. 373, I, do CPC. O pedido de reajuste salarial encontra obstáculo na Súmula Vinculante nº 37/STF, que veda aumento judicial de vencimentos sem lei específica. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados conforme art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, CPC). Teses de julgamento: “1. A ausência de comprovação do teor e da vigência de legislação municipal impede a análise meritória dos pedidos fundados em direito local (CPC, art. 376).” “2. Não há direito adquirido a regime jurídico pretérito, sendo inaplicáveis leis municipais não vigentes à época da admissão.” “3. A mudança de regime celetista para estatutário aciona a prescrição bienal dos créditos trabalhistas anteriores.” “4. A concessão judicial de reajuste salarial com fundamento em anexo de lei revogada ou equiparação viola a Súmula Vinculante nº 37/STF.” Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500947-20.2018.8.05.0141, em que figura como apelante Elenilton Mendes Reis Ferreira e como apelado Município de Ilhéus. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Elenilton Mendes Reis Ferreira, nos termos do voto da Relatora.